Tribunal: STF
Processo: ARE 1531908
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para ingresso em cargo público. Edital de concurso. Matéria infraconstitucional e fática.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que assegurou a posse de candidata aprovada em concurso público, ao fundamento de que a qualificação profissional exigida para posse fora atendida. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público foram atendidos por candidato aprovado em concurso público. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 690.113 no regime da repercussão geral (Tema 597/STF), fixou tese afirmando a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a possibilidade de qualificação superior àquela exigida pelo edital habilitar candidato a tomar posse em cargo público. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF assenta a natureza infraconstitucional e fática da questão sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público”.